Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para determinar que o réu se abstenha de efetuar a cobrança do valor de R$ 8.238,00 em cartão de crédito da titularidade do autor, tido por indevido por ser produto de fraude, assim como que se abstenha de promover registro nos serviços de proteção ao crédito.
2 – Agravo de Instrumento. Probabilidade do direito. Fraude em cartão de crédito. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. A aferição dos requisitos para a concessão da tutela de urgência se faz em exame de cognição sumária, não exauriente, no qual somente os aspectos aferíveis de plano devem ser suficientes para a sua concessão. A suspensão da exigibilidade de valores lançados em cartão de crédito, ainda que seja oriundo de alegada fraude, requer seja evidenciada a participação inequívoca da instituição bancária no evento. As transações que o autor reputa como indevidas foram realizadas por meio de cartão de crédito de sua titularidade, que terceiro teve acesso, por descuido seu. Não há a probabilidade do direito alegado, neste momento processual. Ademais, não há evidências de que houve outras transações após o pedido de bloqueio do cartão a denotar o perigo de dano irreparável. Necessário, portanto, o esgotamento da cognição, no juízo processante, com a formação do contraditório, bem como com a produção de provas pertinentes, a fim de que se apure eventual responsabilidade do banco na fraude. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F